Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infrações de trânsito entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 57390409.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação de ID 57389589 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na origem, narram os autores que as infrações de trânsito não foram cometidas pela primeira requerente (Juliana Gomes Pereira), embora o veículo autuado seja de sua propriedade. Requereram a procedência do pedido, para que o DETRAN/DF seja condenado a transferir as pontuações das infrações para os prontuários do suposto condutor (Carlos Thiago de Souza Martins).
5. O art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023).
7. Todavia, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência das pontuações na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado suposto infrator.
8. No caso dos autos, os pedidos não estão respaldados em provas ou indícios fortes e robustos de que as autuações não correspondem à realidade. Conclusão diversa, resultaria na submissão da validade dos atos administrativos ao poder potestativo do próprio infrator em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade da indicação. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que a primeira requerente não era a verdadeira infratora. Assim, não há elementos aptos a desconstituir os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.